Tribunal: TJDFT
Processo: 0719804-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0719804-09.2021.8.07.0000 PACIENTE: THALISSON FIGUEIRA COUTINHO IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de THALISSON FIGUEIRA COUTINHO, contra ato coator imputado ao Juízo da Vara do Tribunal do Júri do Gama/DF, que deferiu o pedido do Ministério Público, de juntada aos autos da certidão folha de passagens pela VIJ do paciente. Expõe a impetrante que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso IV, c/c art.14, II, ambos do Código Penal, por duas vezes. O Ministério Público requereu a juntada de eventuais folhas de passagens do paciente pela Vara da Infância e Juventude, o que foi acolhido pela autoridade coatora. Opõe-se a impetrante invocando jurisprudência desta Corte de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça acerca da proibição de utilização de tal documento nos debates orais, tornando-os indisponíveis aos jurados. Aduz que a juntada da referida folha foi deferida ao fundamento de ser possível a consideração de tais passagens por ocasião da dosimetria da pena (personalidade) e para análise da necessidade da prisão preventiva. Contudo, assevera que esse entendimento não merece prevalecer, haja vista que, ainda que se admita a consideração dessas informações pelo Juiz Presidente, devem elas ficar indisponíveis aos jurados, além de não poderem ser utilizadas pelo Ministério Público nos debates orais, sob pena de ser o Conselho de Sentença indevidamente influenciado, ensejando a censura e até mesmo eventual condenação do paciente por fatos que não dizem respeito ao presente julgamento. Pretende, liminarmente, seja determinado o desentranhamento da folha de passagens na VIJ do paciente, ou que seja vedada a sua utilização pelo Ministério Público nos debates orais, tornando-a indisponível aos jurados. Subsidiariamente, requer a suspensão da eficácia do ato coator, de forma que o paciente não seja julgado em sessão plenária antes do julgamento do mérito do presente writ. DECIDO. A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida que tem cabimento somente quando for possível vislumbrar, em sede de cognição sumaríssima, flagrante ilegalidade da prisão. No caso dos autos, a vista de um exame preliminar verifico a plausibilidade dos argumentos aventados pela impetrante, diante da existência de entendimentos divergentes, tanto nesta Corte de Justiça quanto no STJ, acerca da possibilidade de consideração ou não das passagens do réu pela VIJ, pela prática de atos infracionais enquanto ainda menor, no momento da sua submissão ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Outrossim, acaso se aguarde o julgamento do presente writ, a despeito da sua célere tramitação, poderá haver ineficácia de seu provimento final, no caso de acolhimento, à medida que o próximo ato processual na origem será a designação da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri. Nesses termos, DEFIRO parcialmente o pedido liminar, apenas para suspender a designação da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, até o julgamento do presente habeas corpus. Comunique-se com urgência a d. Autoridade Coatora, solicitando-se as respectivas informações. Colha-se o parecer do Ministério Público. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator